Tribunal: STF
Processo: ARE 1477442
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário Com Agravo. Concurso Público. Cotas Raciais. Ausência de identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. Ausência de previsão no edital de requisitos objetivos e claros para avaliação fenotípica. Avaliação aberta e subjetiva. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da súmula do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra decisão que considerou “a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, de forma definitiva, restando invariavelmente aberta e subjetiva”.



2. O fato relevante. Consta no acórdão recorrido que a documentação apresentada pelo candidato, cópia da cédula de identidade, edital do certame, editais que comprovam sua classificação, relatório médico segundo o qual é classificado como fototipo IV na Escala de Fitzpatrick, fotografias próprias e de familiares que evidenciam se tratar de família afrodescendente.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação e concluiu que “não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional de legalidade do concurso público, substituir a banca examinadora, em respeito ao princípio constitucional da separação de poderes, notadamente se for para reexaminar parâmetros científicos utilizados no certame”. A Turma Recursal do TJCE deu provimento ao recurso inominado para “reconhecer a nulidade da decisão da comissão de heteroidentificação e possibilitar ao requerente, conforme a ordem de classificação, avançar nas demais etapas do certame público, em igualdade de condições com os (as) demais candidatos (as) das listagens dos candidatos cotistas”.



II. Questão em discussão



4. O presente recurso discute se houve ou não contrariedade aos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral.



III. Razões de decidir



5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 485.



6. No Tema RG nº 485 concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 



7. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame, e a Turma Recursal de origem reconheceu que na “documentação apresentada pelo autor, verifica-se a juntada de cópia de sua cédula de identidade, edital do certame, editais que comprovam sua classificação, relatório médico segundo o qual é classificado como fototipo IV na Escala de Fitzpatrick, fotografias próprias e de familiares que evidenciam se tratar de família afrodescendente”, e concluiu que a “lacuna do Edital, conforme o Superior Tribunal de Justiça, já possibilita a reinclusão do candidato no certame, na condição de cotista”.



8. Assim, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos — nas cláusulas de edital carreados aos autos.



9. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos e o edital do certame, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF



IV. Dispositivo



10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DA PARTE SUBMETIDA A COMISSÃO AVALIADORA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À CONTRÁRIO SENSU DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.” (e-doc. 4, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 5).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, caput, 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, e 37, caput e incs. I e II, da Constituição da República e contrariados os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede: “a) reconhecendo a ofensa aos dispositivos constitucionais citados e ao precedente vinculante do Tema 485-RG-STF, reformar o acórdão e julgar inteiramente improcedente a demanda ou; b) subsidiariamente, reconhecendo a ofensa aos dispositivos constitucionais e ao Tema 1009-RG-STF, reformar parcialmente o acórdão recorrido para determinar que seja necessário que o autor se submeta a um novo teste de heteroidentificação, dessa feita, sem a suposta mácula formal verificada” (e-doc. 6, p. 11).



    4. Em contrarrazões, o agravado argumenta, em síntese, que incidem, no caso, os enunciados nº 279, nº 284 e nº 454 das Súmulas do STF e pede que o recurso extraordinário não seja conhecido ou, caso conhecido, seja desprovido (e-doc. 7).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).



    6. O agravante alega que, “para o deslinde da controvérsia, não há necessidade da avaliação de fatos e provas nem cláusulas contratuais” (e-doc. 9, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Anote-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 485.



    8.1. No Tema nº 485, concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 



    9. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame, e a Turma Recursal de origem reconheceu que na “documentação apresentada pelo autor, verifica-se a juntada de cópia de sua cédula de identidade, edital do certame, editais que comprovam sua classificação, relatório médico segundo o qual é classificado como fototipo IV na Escala de Fitzpatrick, fotografias próprias e de familiares que evidenciam se tratar de família afrodescendente”, e concluiu que a “lacuna do Edital, conforme o Superior Tribunal de Justiça, já possibilita a reinclusão do candidato no certame, na condição de cotista” (e-doc. 4, p. 3).



    10. Assim, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos — nas cláusulas de edital carreados aos autos —, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) Verifica-se que a controvérsia dos autos reside na eliminação do candidato requerente de disputa pública para provimento de cargo público estadual por ter a Comissão de Heteroidentificação indeferido a sua autodeclaração, considerando que o autor não se enquadraria como pessoa negra/parda. Compulsando a documentação apresentada pelo autor, verifica-se a juntada de cópia de sua cédula de identidade, edital do certame, editais que comprovam sua classificação, relatório médico segundo o qual é classificado como fototipo IV na Escala de Fitzpatrick, fotografias próprias e de familiares que evidenciam se tratar de família afrodescendente.



    Pelo que se observa dos editais trazidos aos autos, constata-se apenas previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação e previsão de exclusão em caso de não aprovação da autodeclaração do (a) candidato (a), mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Banca/Comissão, apesar de ambos os requeridos afirmarem que haveria clareza e objetividade da norma editalícia na estipulação de tais critérios. Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, de forma definitiva, restando invariavelmente aberta e subjetiva. Apenas essa lacuna do Edital, conforme o Superior Tribunal de Justiça, já possibilita a reinclusão do candidato no certame, na condição de cotista.



    (...)



    Demais disso, os requeridos ao apresentarem contestação, nada trouxeram aos autos que indicasse que a Comissão avaliadora tenha especificado porquê o candidato não apresentaria características fenotípicas que lhes possibilitassem disputar o cargo nas vagas reservadas. Assim, a meu ver, está configurada a violação ao direito do candidato [a] ampla defesa e ao contraditório, pois a falta de motivação do ato inviabiliza a apresentação de recurso administrativo, uma vez que o candidato não teria como saber em quais exigências especificamente não teria se enquadrado.” (e-doc. 4, p. 3-4).



    11. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos e o edital do certame, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“ 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.“



    12. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.212.905-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 18/10/2019; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ENSINO. BOLSA INTEGRAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.085.058-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/09/2018, p. 26/09/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Ensino superior. Supletivo. Sistema de cotas. Preenchimento de requisitos. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 940.592-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2016, p. 18/05/2016; grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator